Tribunal: STF
Processo: RE 92776
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-02-13
Data de publicação: 1981-02-13

Ementa:
A INCAPACIDADE CIVIL SÓ PODE SER DECLARADA EM PROCESSO DE INTERDIÇÃO
NO JUÍZO COMPETENTE, NÃO ATRAVÉS DE SIMPLES PERICIA MEDICA NA AÇÃO
DE DESQUITE OU DE SUA CONVERSAO EM DIVÓRCIO.
PRESSUPOSTOS DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO VERIFICADOS.
RE NÃO CONHECIDO.